Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001567-37.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Agravado : ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros
Número do Protocolo : 1001567-37.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “Impugnação de Crédito” (Proc. no 1009157-76.2020.8.11.0040), oposta pelo agravante incidentalmente ao pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros em face de seus credores, entre eles o agravante, declarou a intempestividade da impugnação apresentada após o decurso do prazo de dez dias previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005, e, assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito; depois, condenou o Banco/recorrente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em razão da interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (cf. Id. no 74792220).
O Banco/agravante sustenta, de um lado, a “possibilidade de apresentação de impugnação para alteração da classificação e valor do crédito listado a qualquer tempo”, e, lado outro, a própria tempestividade da impugnação, porque nula a publicação da relação de credores, termo inicial do referido decêndio.
Quanto a esse segundo aspecto, sustenta que, nos termos do art. 7o, §§1o e 2o, da LRJ, o Administrador Judicial só pode publicar a relação de credores após o decurso do prazo de quinze dias conferido aos credores para que lhe apresentem “suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados”, e, no caso, mesmo tendo manifestado sua divergência a tempo e modo, o auxiliar do Juízo “deixou de analisar tais documentos (...) por qualquer razão, seja por problemas de informática ou desorganização” (sic – cf. Id. no 74792209 - pág. 20).
Alega, subsidiariamente, a possibilidade de “recebimento da petição como habilitação retardatária”, nos termos do art. 10, §5o, da LRJ, e, por fim, descabimento da imposição da multa por manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios, dizendo que a decisão agravada efetivamente “encontrava-se eivada de vícios, omissões e erro material, este último consistente em clara premissa equivocada na fundamentação da aludida decisão” (sic – cf. Id. no 74792209 - pág. 24).
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a “possibilidade de tramitação da Impugnação de Crédito de Origem, seja pela nulidade do edital de credores, seja pela possibilidade de recebimento da Impugnação como Habilitação ou, ainda, seja pela possibilidade da apresentação da Impugnação de Crédito a qualquer tempo”, bem como para que seja afastada a multa imposta; requer, de imediato, antecipação da tutela recursal “a fim de que haja prosseguimento da tramitação da Impugnação de Crédito de origem”, inclusive para que “seja computado o voto do Rabobank pelo valor almejado na inicial do Incidente de Impugnação de Crédito, vez que a Assembleia Geral de Credores está designada para os dias 23 de fevereiro de 2021 (1a convocação) e 03 de março de 2021 (2a convocação)” – sic – cf. Id. no 74792209 - pág. 29/30).
É a suma.
Verifica-se claramente da petição inicial que o próprio Banco/agravante admite que o integral provimento deste agravo implicará apenas a admissão do processamento da impugnação de crédito, e não o pronto reconhecimento, por esta Corte, de que o crédito tenha sido efetivamente computado a menor pelo Administrador Judicial, e tanto é verdade que não há nas razões recursais uma mísera linha de fundamentação sobre a quantificação do crédito, e o recurso não foi instruído com um único documento contábil no interesse dessa demonstração.
Em outras palavras, ainda que fraternalmente abraçada toda a fundamentação recursal e que as razões do Banco/agravante fossem dotadas de certeza quase divina, não se poderia legitimamente dizer que o Administrador Judicial falhou ao indica-lo como detentor do crédito total de R$ 5.084.340,00.
Ademais, a tese recursal é completamente contrária à jurisprudência do eg. STJ, que já consolidou entendimento de que a impugnação apresentada fora do prazo de dez dias não pode ser apreciada pelo Juízo recuperacional, restando ao impugnante apenas a possibilidade de discussão do crédito nas hipóteses do art. 19 da LRJ, a saber, “casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores”.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11. 101/05. (...) 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO” (STJ – 3a Turma – REsp 1704201/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 07/05/2019, DJe 24/05/2019).
Também não convence minimamente a alegação de tempestividade da impugnação de crédito porque nulo o ato a partir do qual computa-se o respectivo prazo, por quatro singelos, mas relevantes motivos.
Primeiro, porque, quando suscitou a discussão na própria recuperação judicial, o Banco/agravante pediu chamamento do feito à ordem não para que fosse anulado o ato, mas apenas para que o Juízo determinasse “que a administradora judicial efetivamente analise a divergência de crédito que lhe foi tempestivamente submetida, retificando o crédito do Rabobank e fazendo publicar novo edital”, sob fundamento de que precisava “saber os motivos da rejeição da sua divergência pelo Administrador Judicial para a apresentação de eventual impugnação” (cf. Id. 40878956 - pág. 1/3 dos autos recuperacionais).
Em segundo lugar, porque a decisão indeferitória desse pedido, vinculada ao Id. no 45043476 - pág. 4/6 do processo recuperacional, foi objeto de questionamento recursal (RAI no 1024566-18.2020.8.11.0000), onde o Banco/agravante novamente pediu apenas fosse “determinada a imediata intimação da i Administradora Judicial para que analise a divergência de crédito apresentada tempestivamente”, e não decretação de nulidade (cf. Id. no 67596474 - pág. 31 dos autos daquele recurso).
Em terceira colocação, porque essa suposta necessidade de “saber os motivos da rejeição da sua divergência pelo Administrador Judicial para a apresentação de eventual impugnação” serviria apenas para melhor focalização do questionamento em Juízo, sem, porém, modificar o termo inicial do prazo para adoção dessa providência.
E, por fim, já fora desse pódio argumentativo, em quarto posição, tem-se que a falta de apreciação, pelo auxiliar do juízo, da divergência do Banco/credor pode ser reputada fato análogo à falta de sua menção na publicação do rol de credores, que nem por isso poderia ser reputada nula, pois a esses credores omitidos é facultada a habilitação de crédito no prazo de quinze dias (Lei no 11.101/2005, art. 7o, §1o).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator